Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos alegando omissões e contradições no acórdão que decidiu pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, mesmo diante da recuperação judicial da empresa, e que indeferiu o pedido de substituição da penhora por crédito pendente de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar dispositivos legais mencionados pela embargante, bem como a alegação de substituição do bem penhorado; (ii) definir se houve contradição ao reconhecer a competência do juízo recuperacional para avaliar medidas constritivas sobre bens essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente o disposto no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, que estabelece a possibilidade de prosseguimento das execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas a avaliação da substituição de bens essenciais à atividade empresarial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito.
5. O pedido de substituição da penhora por crédito foi devidamente analisado e indeferido, pois o crédito indicado pela embargante está pendente de liquidação e não há precatório expedido.
6. A embargante busca, por meio dos embargos, o reexame da matéria decidida, o que não se admite nessa via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Negou-se provimento ao recurso.
__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC, art.805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.258.168/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023.